Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006515-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), GARIMPAGEM RONDON LTDA - CNPJ: 01.387.612/0001-41 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS SPECIAL SITUATIONS - CNPJ: 36.335.649/0001-00 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INÉRCIA DA PARTE POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. PRECLUSÃO E SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, manteve penhora realizada em 1999 sobre bens de sócio e condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em execução de título extrajudicial ajuizada por concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de nulidade da penhora realizada em 1999, sob alegação de ausência de decisão de redirecionamento e de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão da oposição de exceção de pré-executividade com fundamento em matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A constrição realizada sob a égide do CPC/1973 prescindia da instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a intimação pessoal do sócio, assegurando-se o contraditório.

4. A inércia da parte executada por mais de duas décadas, somada à prévia discussão da matéria em ação autônoma com trânsito em julgado, caracteriza preclusão, impedindo a rediscussão da validade da penhora, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

5. A ausência de impugnação tempestiva e a tolerância prolongada afastam a configuração do perigo de dano, inviabilizando a concessão de tutela de urgência para suspensão de atos expropriatórios.

6. A mera utilização de instrumento processual previsto em lei, ainda que para suscitar matéria preclusa, não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo indispensável a demonstração de dolo ou intenção deliberada de prejudicar o andamento processual, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação tempestiva à penhora realizada sob a égide do CPC/1973, aliada à prévia apreciação da matéria em decisão transitada em julgado, impede sua rediscussão por meio de exceção de pré-executividade, em respeito à preclusão e à segurança jurídica. 2. A oposição de exceção de pré-executividade, ainda que fundada em tese jurídica rejeitada ou preclusa, não configura litigância de má-fé sem a demonstração de dolo processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 80, 81 e 300; CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.960.433/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GARIMPAGEM RONDON LTDA., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0037369-49.2005.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade e, com fundamento no art. 81 do CPC, condenou a agravante/executada/excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 220958624 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade absoluta da constrição realizada no ano de 1.999 sobre bens particulares do sócio, Sr. José Vicente Nunes Rondon, ao argumento de que inexistiu decisão fundamentada autorizando o redirecionamento da execução, bem como a ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Defende que tais matérias, por serem de ordem pública, não se sujeitam à preclusão e podem ser arguidas a qualquer tempo.

Alega, ainda, a violação ao benefício de ordem e ao princípio da menor onerosidade, afirmando que a manutenção do bloqueio de imóveis por mais de vinte anos configura abuso de direito.

Defende que a multa por litigância de má-fé é indevida, pois a oposição de Exceção de Pré-Executividade para arguir nulidade de ordem pública constitui exercício regular do direito de defesa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declaração de nulidade absoluta da penhora e afastar a multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 346528383).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 347141894).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 352596887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou a agravante/excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se íntegras as designações e os atos executivos já aprazados, sob os seguimentos fundamentos:

“Conforme se extrai dos autos, notadamente do Auto de Penhora e Depósito (ID 208397159), a constrição sobre os imóveis foi efetivada em dezembro de 1999, ocasião em que os sócios, incluindo o Sr. José Vicente Nunes Rondon e sua esposa, Sra. Vicência Maria de Figueiredo Rondon, foram pessoalmente intimados do ato.

A inércia da parte executada e de seus sócios por mais de duas décadas, sem apresentar qualquer insurgência tempestiva contra o ato de constrição, fulmina o direito de questionar a sua validade. A matéria já foi, inclusive, objeto de análise nos Embargos de Terceiro no 1019453-86.2022.8.11.0041, nos quais este Juízo reconheceu expressamente a preclusão do direito da sócia-embargante, em sentença que transitou em julgado em 11/03/2025 (ID 186765308).

A rediscussão da mesma matéria, sob a roupagem de exceção de pré-executividade, representa uma clara afronta à coisa julgada formal e ao princípio da segurança jurídica. A estabilidade das decisões judiciais impede que a parte, valendo-se de diferentes instrumentos processuais, busque reabrir indefinidamente um debate já encerrado.

Ademais, a alegação de nulidade por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do CPC/2015, é anacrônica, visto que o ato de penhora foi praticado em 1999, sob a égide do CPC/1973, que não previa tal formalidade. À época, o redirecionamento da execução era admitido em situações de inexistência de bens da pessoa jurídica, sendo o contraditório assegurado pela intimação pessoal do sócio sobre a penhora, o que foi devidamente cumprido.

A conduta da executada, ao opor a presente exceção às vésperas de um leilão, após mais de 20 anos de ciência inequívoca da penhora e após o insucesso em medida judicial anterior com o mesmo objeto, caracteriza nítida litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos V e VI, do CPC, por proceder de modo temerário e opor resistência injustificada ao andamento do processo.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e, com fundamento no art. 81 do CPC, condeno a executada/excipiente GARIMPAGEM RONDON LTDA - ME ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Certifique junto ao leiloeiro oficial nomeado (Balbino Leilões) se as praças designadas para setembro e outubro de 2025 foram realizadas e, em caso positivo, qual foi o resultado.

Em caso negativo ou de resultado infrutífero, e não havendo outro impedimento, proceda à designação de novas datas para a realização da hasta pública dos imóveis penhorados, dando-se regular prosseguimento aos atos expropriatórios.”

Cinge-se a controvérsia em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da suspensão do leilão designado nos autos da execução, considerando a alegação de nulidade da penhora por ausência de prévia desconsideração da personalidade jurídica e a existência de inércia da parte executada por mais de duas décadas desde a ciência do ato constritivo.

Conforme documentado nos autos, a constrição foi aperfeiçoada no ano de 1.999, momento em que o sócio e sua esposa foram pessoalmente intimados. A inércia da parte por esse longo período de tempo não pode ser ignorada sob o manto da "ordem pública". A segurança jurídica, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, impede que situações consolidadas pelo tempo sejam eternamente questionáveis. Admitir a rediscussão de uma penhora de 1.999 em sede de exceção de pré-executividade em 2026, quando a parte já teve inúmeras oportunidades de se manifestar e inclusive manejou embargos de terceiro, transmutaria o processo em um estado de incerteza perpétua.

Assim, a alegação deduzida pela agravante é absolutamente incompatível com a caracterização do perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC, pois, demonstra que a parte conviveu com a situação durante todo esse tempo sem considerá-la suficientemente grave a ponto de demandar providências judiciais imediatas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO SOCIAL. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NOS AUTOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO CRÉDITO. URGÊNCIA AFASTADA PELA TOLERÂNCIA PROLONGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela consumidora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de alegada alteração unilateral de contrato de empréstimo celebrado com desconto em benefício social, com consequente negativação do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.

2. Requerimentos do recurso: (i) suspensão dos descontos relativos ao valor de “complemento” e das parcelas decorrentes de renegociação não autorizada; (ii) abstenção de novas cobranças fundadas em alteração contratual unilateral; (iii) exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária; e (iv) fixação de astreintes para garantia da efetividade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência; (ii) examinar a suficiência do substrato probatório disponível para demonstração da probabilidade do direito, diante da ausência do instrumento contratual nos autos; (iii) aferir a existência de perigo de dano qualificado apto a justificar a antecipação da tutela; e (iv) verificar a incidência do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. Extratos bancários e capturas de tela do aplicativo da credora, embora demonstrem objetivamente a existência de desconto adicional e a extensão do cronograma contratual original, são insuficientes para confirmar a ausência de respaldo contratual para as cobranças questionadas quando o instrumento contratual não consta dos autos.

6. Incumbe ao requerente da tutela de urgência, na ausência do instrumento contratual, ao menos demonstrar que solicitou o documento à credora e que foi obstado em seu acesso, para justificar a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil antes da instauração do contraditório.

7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável quando a controvérsia envolve a regularidade de operações realizadas no âmbito de contrato celebrado pelo próprio consumidor, cuja discussão é de natureza contratual e exige instrução adequada.

8. A suspensão liminar de negativação em cadastros de inadimplentes pressupõe que a inscrição seja inequivocamente indevida, o que não se verifica quando ausente instrumento contratual capaz de afastar, em cognição sumária, a presunção de regularidade do crédito registrado.

9. A tolerância prolongada da situação questionada, sem qualquer medida anterior durante período expressivo, afasta a caracterização da urgência qualificada exigida para a tutela de urgência, que pressupõe risco atual e concreto, incompatível com a mera perspectiva de continuidade de situação já consolidada ao longo de meses.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 373, § 1o; CDC, arts. 51, IV e XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. (N.U 1006299-85.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

Ademais, o risco invocado pela agravante não decorre de fato novo ou superveniente que altere substancialmente o quadro processual, mas sim da marcha regular e previsível do processo executivo, cujo prosseguimento é inerente à própria natureza do procedimento. A mera possibilidade de nova hasta pública, após tantas outras que transcorreram sem impugnação, não caracteriza, por si só, o perigo de dano contemporâneo exigido pela legislação processual.

A execução tramita desde 2005, perfazendo vinte anos de curso processual, período durante o qual o credor aguarda a satisfação do seu direito. O reconhecimento da tutela de urgência neste momento, sem amparo nos requisitos legais, frustraria a legítima expectativa do credor quanto à realização do ato expropriatório após duas décadas de tramitação, privilegiando comportamento processual manifestamente negligente em detrimento da efetividade da jurisdição.

No que tange à condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que a insurgência merece acolhimento.

A aplicação das sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, pautada na intenção deliberada de prejudicar a dignidade da justiça ou de postergar o andamento processual de forma injustificada. No caso em tela, embora a tese que busca desconstituir a constrição de 1999 apenas em 2026, a suscitação por meio de exceção de pré-executividade configura, em última análise, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera interposição de recursos ou a apresentação de defesas, ainda que calcadas em argumentos já rejeitados ou preclusos, não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé, salvo se evidenciado o intuito flagrantemente malicioso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Paraná, com o objetivo de obter a rescisão de acórdão transitado em julgado, proferido nos autos de ação declaratória, sob o fundamento da existência de violação manifesta de norma jurídica e obtenção de prova nova. O Tribunal de origem julgou improcedente a demanda, com a imposição de multa por litigância de má-fé, por considerar ausentes as hipóteses de rescindibilidade do acórdão. III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que "não cabe condenação em litigância de má-fé nas hipóteses em que a parte interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer" (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2021). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.184.058/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/03/2023; AgInt nos EDcl no REsp 1 .884.127/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/10/2022; REsp 1.721 .101/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018. IV. No caso, o Tribunal de origem concluiu que "a via eleita não é hábil para amparar a pretensão exposta". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Estado do Paraná, a fim de afastar a multa por litigância de má-fé.V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1960433 PR 2021/0295651-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

In casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos taxativos do artigo 80 do CPC.

Portanto, ante a ausência de prova do elemento subjetivo (dolo) e considerando que a boa-fé processual é presumida, a reforma da decisão é medida que se impõe para afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada na origem, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026